Tribunal: STF
Processo: Rcl 71521
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EX-PREFEITO. CASSAÇÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL POR ATO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO À SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS POR ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSOU LESÃO AO ERÁRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À ADI Nº 6.678-MC/DF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



     1. Agravo regimental em reclamação interposto sob a alegação de violação à ordem de suspensão determinada na medida cautelar deferida na ADI nº 6.678-MC/DF, afeta à sanção de suspensão dos direitos políticos por ato de improbidade que implique violação aos princípios da Administração Pública (art. 11 c/c art. 12, inc. III, da Lei n.º 8.429, de 1992, redação anterior dada pela Lei n.º 14.420, de 2021). 



    2. Não se afigura, no diploma impugnado, estrita aderência ao que decidido na ADI nº 6.678-MC, uma vez que o agravante foi condenado à sanção de suspensão dos direitos políticos por ato doloso de improbidade administrativa que causou lesão ao erário (art. 10, inc. VIII, c/c art. 12, inc. II, da Lei n.º 8.429, de 1992).



    3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.